Tribunal: TJPA
Processo: 0008977-77.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008977-77.2020.8.14.0401

APELANTE: JOSE RAIMUNDO VIEGAS DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO.
ART. 155, § 4º, II, DO CPB.

FATO
: APELANTE QUE, AO PERCEBER QUE UMA PASSAGEIRA DE UM COLETIVO ESTAVA DISTRAÍDA CONVERSANDO AO CELULAR, O TOMOU DE SUA MÃO E SE EVADIU EM SEGUIDA, SENDO PROCESSADO E CONDENADO PELA PRÁTICA DE FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA.

ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE TAL RECURSO, AFIRMANDO TER O AGENTE

PRATICADO O DELITO EM SUA FORMA SIMPLES UMA VEZ QUE A

JANELA DO ÔNIBUS NÃO CONFIGURA MAIOR OBSTÁCULO, PRINCIPALMENTE SE COMPARADA A ALTURA DO APELANTE E QUE NÃO DISPENDEU MAIOR ESFORÇO NA CONSUMAÇÃO DO DELITO.

I - DECOTE DA QUALIFICADORA.
PROVIMENTO.

Segundo posição majoritária da doutrina e da jurisprudência pátria, somente a excepcional e incomum habilidade do sujeito que consegue, com movimento das mãos, subtrair a coisa que se encontra na posse da vítima sem lhe despertar a atenção é que caracteriza a destreza e reclama pela qualificadora do crime de furto. No caso em apreço, não se verifica a utilização de habilidade especial para subtração do celular, tendo ele facilmente alcançado a janela do transporte coletivo em que a vítima estava tendo esta notado no mesmo instante o furto de seu celular, descendo de imediato do coletivo e partido no encalço do meliante, que foi alcançado por policiais que o prenderam ainda na posse do bem.

Evidenciado, portanto, a ocorrência do furto por arrebatamento, sem a necessidade destreza do agente, tornando forçoso o afastamento da qualificadora do art. 155, §4º, inciso II, do CPB, sendo a sentença reformada para condenar o recorrente à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços comunitários, ficando maiores definições a critério do Juízo da Vara de Execuções.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso e
LHE

DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e
vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA, 16

de junho de 2025.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JOSÉ RAIMUNDO VIEGAS DA COSTA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela

prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, II, do CPB.

Narrou a
denúncia, ID 22813685,
que no dia 17 de junho de 2020, por volta das 09 horas e 30 minutos, no Boulevard Castilho França, em frente à Feira do Ver o Peso, no bairro do Comércio, nesta cidade, o ora apelante, mediante destreza, subtraiu um aparelho célula da vítima Cláudia Maria Barros dos Santos.

Conforme a inicial ministerial, na data dos fatos a vítima estava em um ônibus da linha Guajará/Ver-o-Peso, que encostou em uma parada de ônibus no local acima referido - em frente à Feira do Ver o Peso -,

e estava distraída utilizando seu aparelho celular em uma ligação para sua genitora, tendo o ora apelante rapidamente tomado o aparelho de sua mão, superando o obstáculo representado pela altura da janela e alcançando o celular pelo lado externo do veículo, sem nem mesmo adentrar no coletivo, evadindo-se imediatamente do local.

A vítima desceu do veículo com a intenção de recuperar seu celular e tentar localizar o criminoso, porém, populares que visualizaram a ação acionaram uma equipe da guarda municipal que estava em rondas ostensivas, a pé, e indicaram seu paradeiro e, após perseguição, os policiais identificaram a pessoa apontada e no momento da abordagem perceberam que o apelante ainda estava na posse do objeto furtado, o qual estava guardado no bolso de sua bermuda, sendo preso em flagrante e conduzido à delegacia para as medidas cabíveis.

Na delegacia o apelante negou a autoria delitiva, afirmando estar em situação de rua e que um conhecido lhe entregou o aparelho telefônico para que o vendesse.

Ante tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra o ora apelante, dando-o como incurso na conduta prevista no art. 155, § 4º, II, do CPB.

Em ID 22813686, certidão judicial positiva.

Em ID 22813687, recebida a denúncia.

Em ID 22813691, resposta à acusação.

Mídia da audiência em ID 22813746/47 e 22813756/57.

Alegações finais ministeriais, ID 22813765.

Alegações finais defensivas, ID 22813767.

Sentença penal, ID 22813770, considerando procedente a denúncia e condenando o ora apelante, restando sua pena base cominada de 02 anos de reclusão e 10 dias multa, no que se tornou final e definitiva, sendo convertida em penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, acostadas em documento de ID 22813783, pleiteou o apelante pelo decote da qualificadora referente à destreza em razão da ausência de elementos ou argumentação apta a comprovar a tese acusatória, principalmente por ser a janela do ônibus um obstáculo normal e de possível acesso ao apelante, que mede mais de 1,75 m, não havendo que se falar em obstáculo intransponível e por haver alternativas à prática do delito sem necessidade da escalada, requerendo a desclassificação da conduta para

furto simples.

Em ID 22813787, em contrarrazões, pugnou o Ministério Público improvimento do apelo.

Em ID 24986560, parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JOSÉ RAIMUNDO VIEGAS DA COSTA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela

prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, II, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à sua análise.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA

Visa o recorrente, em tópico único, que se decote da condenação a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, II, do CPB, pois não configurada na ação do apelante a ocorrência de nenhuma das figuras ali delineadas.

O furto é qualificado pela
destreza
quando o réu, agindo com especial habilidade e sutileza, por conta da agilidade de suas mãos, consegue retirar o objeto da vítima sem que a mesma nada perceba e, no caso em apreços, não restou demonstrado que o agente utilizou-se dessa habilidade especial para subtrair o celular sem que a vítima percebesse, mas apenas de mera astúcia, aproveitando-se da distração daquela para o retirar de suas mãos, devendo ser ressaltado que apesar de não ter impedido a ação a vítima a percebeu, ou seja, a ação do apelante não se deu de forma tão sutil e disfarçada a ponto de não ser percebida no exato momento da ocorrência, não havendo como prevalecer na condenação a qualificadora.

Acerca da necessidade de comprovação da incomum habilidade do agente para configurar a qualificadora, já se manifestou a jurisprudência, veja-se:

"Somente a excepcional, incomum, habilidade do agente, que com movimento das mãos consegue subtrair a coisa que se encontra na posse da vítima sem despertar-lhe a atenção, é que caracteriza, revela, a '
destreza
' (REsp n. 1.478.648/PR , relator Ministro Newton Trisotto (Desembargador Convocado do TJ/SC), Quinta Turma, julgado em 16/12/2014, REPDJe de 26/2/2015, DJe de 02/02/2015).

Portanto, em não restando devidamente demonstrado nos autos que o apelante se utilizou de habilidade especial para subtrair o celular da vítima sem que esta percebesse, não há que se falar em aplicação e/ou manutenção da qualificadora uma vez que a retirada do bem ocorreu de forma brusca, tendo a vítima o percebido no mesmo instante, tanto é que de imediato desceu do coletivo e foi ao encontro de populares que indicaram a direção que o criminosa havia tomado, sendo este em seguida capturado pelos policiais, ainda às proximidades do local do fato, se mostrando forçoso dar provimento à irresignação defensiva, sendo neste mesmo sentido a jurisprudência desta Corte, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, II, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). 1) A destreza que qualifica o crime de furto, nos termos dispostos no art. 155, §4º, II do CP, é aquela que demanda peculiar habilidade física ou manual do agente, de modo que a vítima sequer perceba que está tendo seus bens subtraídos. Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento no sentido de que a aplicação a referida qualificadora está condicionada à vítima trazer o bem junto ao seu corpo, dado que seria um pressuposto lógico para se avaliar a habilidade do agente. 2) In casu, o objeto subtraído não estava junto ao corpo da vítima, tampouco restou demonstrada uma especial habilidade do recorrente para furtar a caixa de som, limitando-se a pegá-lo da frente da loja da vítima quando ela não estava olhando, o que se traduz em mero ato dissimulado comum ao crime de furto. 3) Redimensionamento da pena. Pena final fixada em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída por uma restritiva de direito, nos termos do art. 44, § 2º; do CP, a ser estabelecida pelo Juiz da Execução Penal. 4) Recurso conhecido e provido para desclassificar o crime para o furto simples, redimensionando a pena imposta.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800568-11.2022.8.14.0401 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/03/2023)

Assim, deve o ora apelante ser condenado na forma do art. 155,
caput
, do CPB, razão pela qual elaboro uma nova dosimetria.

Na
1ª fase,
tem-se de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, foram consideradas favoráveis pelo magistrado
a quo,
no que o acompanho,
fixando
a pena-base no patamar mínimo legal de 01 (um) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2ª fase,
não se ob
serva a presença de atenuantes e/ou agravantes, permanecendo a pena no patamar anteriormente alcançado, qual seja,
01 (um) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3ª fase,
a
usentes causas de diminuição e/ou aumento, restando a reprimenda, ao final,
em
01 (um) ano de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa,

a serem calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) sobre o salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

O regime de cumprimento de pena será o
aberto
, consoante art. 33, §2º, alínea “c”, do CPB.

Nos termos do artigo 44, §2º, primeira parte, do CPB,
substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, qual seja, a prestação de serviços comunitários,
de acordo com as condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao apelo para, decotando da sentença a qualificadora do tipo, condenar o ora
apelante pelo crime de furto simples, nos termos do art. 155,
caput
do CPB, restando sua pena, ao final, cominada em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, nos termos da fundamentação.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É como voto
.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/06/2025